Tribunal: STJ
Processo: 0108900-56.2023.8.16.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2174255 - PR (2024/0373660-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: AGROPASTORIL AGUA DO RATO LTDA.
ADVOGADOS
: LUIZ FRANCISCO BARCELLOS BOND - PR038597
HENRIQUE LEAL VIANNA - PR036085
RECORRIDO
: BANCO SISTEMA S.A
ADVOGADOS
: ROBERTO ANTONIO BUSATO - PR007680
THIAGO WILSON DA LUZ KAILER - PR054518
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
LEGITIMIDADE.
INTERESSE
JURÍDICO.
TERCEIRO
INTERESSADO.
CONSTRIÇÃO
DE
BENS.
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. O terceiro interessado possui legitimidade para opor exceção de pré-
executividade, que versa sobre matéria passível de ser reconhecida de
ofício pelo julgador, pois, sendo um dos listados no art. 674 do CPC,
poderia arguir essas matérias em embargos de terceiro.
2. Recurso especial provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao
03/06/2025
09/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
10 de junho de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA48107517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/06/2025 16:09:53
Publicação no DJEN/CNJ de 12/06/2025. Código de Controle do Documento: 55b8ef58-7a18-4e36-8b88-62acfbee8248

RECURSO ESPECIAL No 2174255 - PR (2024/0373660-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: AGROPASTORIL AGUA DO RATO LTDA.
ADVOGADOS
: LUIZ FRANCISCO BARCELLOS BOND - PR038597
HENRIQUE LEAL VIANNA - PR036085
RECORRIDO
: BANCO SISTEMA S.A
ADVOGADOS
: ROBERTO ANTONIO BUSATO - PR007680
THIAGO WILSON DA LUZ KAILER - PR054518
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
LEGITIMIDADE.
INTERESSE
JURÍDICO.
TERCEIRO
INTERESSADO.
CONSTRIÇÃO
DE
BENS.
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. O terceiro interessado possui legitimidade para opor exceção de pré-
executividade, que versa sobre matéria passível de ser reconhecida de
ofício pelo julgador, pois, sendo um dos listados no art. 674 do CPC,
poderia arguir essas matérias em embargos de terceiro.
2. Recurso especial provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por AGROPASTORIL ÁGUA DO
RATO LTDA, fundamentado no art. 105, III, alínea "a", da Constituição Federal, contra
o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE
APRESENTADA PELO TERCEIRO INTERESSADO – ALEGAÇÃO DE QUE AS
MATÉRIAS TRATADAS SE TRATAM DE MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA, DE
FORMA QUE O JUÍZO MONOCRÁTICO DEVERIA TER ENFRENTADO TAIS
QUESTÕES – IMPOSSIBILIDADE – ILEGITIMIDADE ATIVA - MEIO DE
DEFESA RESGUARDADO AO EXECUTADO - DEFESA QUE PODE SER
EXERCIDA VIA EMBARGOS DE TERCEIRO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO." (e-STJ, fl. 40)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 68/73).
Nas razões do especial, a recorrente aponta a violação do art. 17 do Código
de Processo Civil, argumentando, essencialmente, que o terceiro interessado tem
legitimidade para opor exceção de pré-executividade, sobretudo quando, como ocorre
na presente hipótese, há possibilidade de constrição de bens de sua propriedade.
Ao final, pugna pela reforma do acórdão.
Contrarrazões às fls. 111/118 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA47445279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/05/2025 13:41:08
Código de Controle do Documento: 96327009-a8cc-42b4-8af2-cb891a33a89a

A insurgência merece prosperar.
Quanto à matéria em debate, o tribunal de origem concluiu que a
recorrente não possui legitimidade para opor exceção de pré-executividade, devendo se
valer do instrumento adequado para a defesa dos seus interesses, que são os
embargos de terceiro.
É o que se infere do seguinte excerto do acórdão recorrido:

"Contudo, verificando-se com profundidade os liames do caso em
concreto, nota-se que a decisão ora agravada se mostra correta.
Acerca do tema, é assente o entendimento jurisprudencial,
firmado através do julgamento REsp 1.136.144/RJ, sob relatoria do Min.
Luiz Fux, submetido ao rito dos recursos repetitivos nos termos do art. 543-C
do CPC, no sentido de que a exceção de pré-executividade '(...) é servil à
suscitação de questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como
as atinentes à liquidez do título executivo, aos pressupostos processuais e às
condições da ação executiva, desde que não demandem dilação probatória'.
Portanto, não obstante os argumentos trazidos pela parte em seu
recurso, cabe destacar que a apresentação de exceção de pré-executividade
cabe, exclusivamente, ao próprio executado, na medida que se trata de um
meio de defesa da parte ré.
O artigo 17 do CPC dispõe que: 'Para postular em juízo é
necessário ter interesse e legitimidade'.
Desta forma, considerando que a agravante AGROPASTORIL
ÁGUA DO RATO LTDA não é a parte executada, tem-se que não possui
legitimidade para se contrapor à execução através de exceção de pré-
executividade, sendo que, no caso de eventual interesse jurídico, deve se
valer de instrumento adequado, qual seja, embargos de terceiro, nos termos
do art. 674 do Código de Processo Civil:
[...]
Neste sentido, embora as alegações trazidas pela parte em sede
de exceção de pré- executividade se tratarem de matérias de ordem pública,
vale destacar que a discussão deveria ter sido apresentada na via
processual adequada, que no caso, são os embargos de terceiro." (e-STJ, fls.
42/43)

Em relação à legitimidade do terceiro interessado para opor exceção de pré-
executividade, a jurisprudência desta Terceira Turma adotou a orientação de que,
como a referido instituto versa sobre questões de ordem pública, que poderiam ser
conhecidas até mesmo de ofício pelo juiz, e como esses interessados também poderiam
se valer dos embargos de terceiro, não há impedimento a que se reconheça a sua
legitimidade para opor a objeção de pré-executividade.
Nesse sentido:

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE.
LEGITIMIDADE.
INTERESSE
JURÍDICO.
TERCEIRO
INTERESSADO. CONSTRIÇÃO DE BENS. EMBARGOS DE TERCEIRO.
1. Ação de execução da qual foi extraído o presente recurso especial,
interposto em
e concluso ao gabinete em
.
18/04/2023
16/10/2023
2. O propósito recursal é decidir se o terceiro interessado possui legitimidade
para opor exceção de pré-executividade.
3. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos
simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem
formal, quais sejam: a) a matéria invocada deve ser suscetível de
conhecimento de ofício pelo juiz; e b) desnecessidade de dilação probatória.
4. Por se tratar de instituto que trata de matéria passível de ser reconhecida
de ofício pelo julgador, não se vislumbra impedimento para que terceiros
interessados oponham exceção de pré-executividade.
5. Se a lei permite que os terceiros listados no art. 674 do CPC possam opor
de embargos de terceiro, é razoável que também tenham legitimidade para
opor exceção de pré-executividade.
Documento eletrônico VDA47445279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/05/2025 13:41:08
Código de Controle do Documento: 96327009-a8cc-42b4-8af2-cb891a33a89a

6. Recurso especial conhecido e provido." (REsp n. 2.095.052/MS, relatora
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
20/8/2024
.)
23/8/2024
Na hipótese, o acórdão recorrido, por estar em descompasso com a
jurisprudência desta Corte, merece, portanto, reforma.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial, determinando o
retorno dos autos ao juízo do primeiro grau de jurisdição para que, superada a
questão relativa à legitimidade da recorrente, prossiga no julgamento da exceção de
pré-executividade oposta pela recorrente, nos termos da fundamentação acima.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, tendo em vista o provimento do recurso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47445279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/05/2025 13:41:08
Código de Controle do Documento: 96327009-a8cc-42b4-8af2-cb891a33a89a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.174.255 / PR
Número Registro: 2024/0373660-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00011042919988160017 00689734920248160000 01089005620238160000 1089005620238160000
11042919988160017 1104291998816001700689734920248160000 689734920248160000
Sessão Virtual de
a
03/06/2025
09/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : AGROPASTORIL AGUA DO RATO LTDA.
ADVOGADOS
: LUIZ FRANCISCO BARCELLOS BOND - PR038597
HENRIQUE LEAL VIANNA - PR036085
RECORRIDO
: BANCO SISTEMA S.A
ADVOGADOS
: ROBERTO ANTONIO BUSATO - PR007680
THIAGO WILSON DA LUZ KAILER - PR054518
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
03/06/2025
09/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48074528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:33:17
Código de Controle do Documento: 8cc11201-86bf-4ffa-be2a-6d3adedfbc36

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram com
o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não participou do
julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 09 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48074528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:33:17
Código de Controle do Documento: 8cc11201-86bf-4ffa-be2a-6d3adedfbc36